Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-31.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600237-31.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/02/2021
Processo referência: 0600237-31.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600237-
31.2020.6.16.0001 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por José Carlos
Chiarelli, determinando, outrossim, o recolhimento do valor de R$ 3.417,23 (três mil e quatrocentos
e dezessete reais e vinte e três centavos), relativo às doações irregulares constatadas nos autos,
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput, da Res. 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de
Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que as doações sucessivas mencionadas no
ITEM 4.2 do parecer conclusivo, realizadas em espécie e todas na mesma data, ultrapassam, em
sua integralidade, o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), de modo
que deveriam ter sido realizadas por transferência bancária ou por cheque cruzado e nominal. Não
tendo sido adotado referidos procedimentos, restam irregulares as doações realizadas, devendo
seu valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos exatos termos do art. 32, caput, da Res.
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS CHICARELLI (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36922
266
16/06/2021 17:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.104
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600237-31.2020.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGANTE: JOSE CARLOS CHICARELLI
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 36922266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE CARLOS
CHICARELLI contra o acórdão nº 58.718 (ID. 34017616) que, negando provimento ao
recurso eleitoral interposto, manteve o julgamento pela aprovação com ressalva das
contas, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões, o embargante defende a existência de omissão no
acórdão afirmando que a manutenção da determinação de devolução dos valores
ofenderia o princípio da vedação ao enriquecimento e empobrecimento sem causa vez
que “a determinação para que a União seja agraciada com os valores que foram
apenas indicados como tendo sido gastos de forma a não seguir “os procedimentos
previstos”, se amolda com clareza à vedação ao enriquecimento sem acusa, com o
consequente empobrecimento do recorrente, pois não se encontra justa causa para
esse mister”.
Aduz, ainda, contradição quanto à determinação da “aplicação do §4º, do
Artigo 24 da Lei 9.504”, eis que a fonte dos recursos não seria de origem não
identificada, estando a determinação da devolução de valores “apoiada em Resolução
expedida pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, a qual, indiscutivelmente, desborda o
seu poder regulamentar, conforme determina a expressa dicção do artigo 105, da Lei
9.504/97”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para conferir efeitos modificativos ao acórdão recorrido.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
Num. 36922266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante alega que o julgado encontra-se eivado de
omissão e contradição.
Por primeiro, o embargante sustenta que a decisão foi omissa porque não
teria enfrentado questão atinente à ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento e
empobrecimento sem causa. Diz, ainda, que restaria “induvidoso” que o acórdão em
exame asseverou que os valores questionados são originados das forças financeiras do
postulante e de sua esposa entretanto a determinação para que a União fosse
agraciada com os valores que foram indicados como tendo sido gastos de forma a não
seguir os procedimentos previstos se “amolda[ria] com clareza ao enriquecimento sem
causa, com o consequente empobrecimento do recorrente”.
Note-se que a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo
Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, a questão reputada omissa não foi suscitada nas razões do
recurso eleitoral interpostos pelo embargante, motivo pelo qual nada há que ser
declarado em relação ao julgado embargado.
É que, em razão da preclusão consumativa, não é possível trazer novos
argumentos, que não foram objeto do recurso eleitoral, por ocasião da oposição dos
embargos de declaração. Assim, não se admite que novas razões, transvestidas de
aclaratórios, sejam apresentadas para complementar a fundamentação do recurso.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Nesse sentido, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
34017616):
“(...)
Não obstante as doações terem restado identificadas, elas não seguiram os
procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizadas de forma diversa da
exigida pela resolução, havendo a determinação do juízo de origem de devolução do valor
tido como irregular, confira-se:
Num. 36922266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

“No caso dos autos, as doações sucessivas mencionadas no ITEM 4.2 do parecer
conclusivo, realizadas em espécie e todas na mesma data, ultrapassam, em sua
integralidade, o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), de
modo que deveriam ter sido realizadas por transferência bancária ou por cheque cruzado
e nominal. Não tendo sido adotado referidos procedimentos, restam irregulares as
doações realizadas, devendo seu valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos exatos
termos do art. 32, caput, da Res. 23.607/2019.
Todavia, com a adoção da providência acima, não há necessidade de desaprovação das
contas em apreço.
Isso porque, nos demais aspectos, encontra-se regular a presente prestação, tendo esta
única irregularidade, no contexto do caso concreto, representatividade de 18% (dezoito
por cento) do total de recursos recebidos pelo requerente, e não obstante tenham sido
caracterizadas como não identificadas (por equiparação), tiveram sua correspondente
identidade revelada nos autos, tratando-se de doações do candidato ou de sua esposa
(Id. 76603406, p. 03).”
Como esclarecido, os depósitos foram realizados em espécie e em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser
cumprido para o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada, pela definição da Resolução, ensejando a sua
devolução.”
Como visto, a justificativa legal para a devolução dos recursos ao Tesouro
Nacional bem como a conclusão pela aprovação das contas com ressalva
encontram-se devidamente fundamentadas vez que, conforme fora explanado, o não
seguimento da forma prevista pela Resolução para os depósitos em espécie caracteriza
o recebimento de recursos de origem não identificada ensejando a sua devolução, não
havendo que se falar de enriquecimento sem causa ou, até mesmo, empobrecimento
do recorrente.
De outro lado, argumenta o embargante que o julgado encontra-se eivado
de contradição quanto à determinação da “aplicação do §4º, do Artigo 24 da Lei 9.504”,
eis que a fonte dos recursos não seria de origem não identificada, estando a
determinação da devolução de valores “apoiada em Resolução expedida pelo Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, a qual, indiscutivelmente, desborda o seu poder
regulamentar, conforme determina a expressa dicção do artigo 105, da Lei 9.504/97”.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Sobre a questão, o acórdão deste egrégia Corte enfrentou expressamente
o tema (ID. 34017616):
Num. 36922266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

“Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz em seu artigo 24, §4º, a obrigação do
candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não identificada, tendo o
artigo 32 da Res. TSE nº 23.607/2019 apenas complementado a referida norma, definindo
quais são os valores que se caracterizam como recurso de origem não identificada, não
havendo violação ou extrapolação da competência legislativa da Resolução, ato
infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.
Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal vez que, conforme já
explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento da
origem dos recursos.
Nesse sentido, aliás, em sede de representação por captação ilícita de recursos, o
Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou a importância do procedimento, senão vejamos:
Direito Eleitoral. Agravo interno em recurso especial eleitoral. Eleições 2016.
Representação por captação ou gasto ilícito de recursos. Elevado percentual de dinheiro
depositado pelos candidatos nas contas da campanha. Cassação do diploma.
Provimento. (...) 3. A exigência de que as doações acima de R$1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal. Isso porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
Precedente. (...) 5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha - correspondentes
a R$ 55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à regra acima referida e sem
justificativa plausível, não permite verificar a origem do montante. Configura, portanto,
captação ilícita de recursos, sujeita à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das
Eleições. 6. Essa conduta compromete a transparência das contas de campanha,
dificultando o rastreamento da origem dos recursos de forma proposital. Não se pode
esquecer que grande parte das transações irregulares realizadas no país envolve dinheiro
em espécie, pela dificuldade de rastreamento. A vida brasileira está precisando de um
choque de senso comum: negócios lícitos não se fazem com a circulação de milhares de
reais em dinheiro vivo. (Recurso Especial Eleitoral nº 31048, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Relator(a) designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 25/08/2020, Página 202)
Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de
identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem
recolhidas ao Tesouro Nacional.
No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do próprio candidato e de sua
esposa, conforme identificado na sentença a quo acima transcrita.
A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio ou à sua esposa torna inócua
a norma e desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem
restituídos ao Tesouro Nacional.
Logo, andou bem o d. juízo de origem ao determinar o recolhimento dos valores utilizados
ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato e de sua esposa
recebidos em desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.”.

A decisão enfrentou o tema ao demonstrar que o recorrente não seguiu
fielmente o procedimento previsto na legislação eleitoral de regência, tendo realizado a
Num. 36922266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

operação em dissonância com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
utilizando os recursos financeiros oriundos da doação irregular, ensejando a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, atendendo o objetivo da norma que é assegurar a
transparência nas movimentações financeiras relacionadas às campanhas eleitorais
com a consequente verificação dos recursos que ingressam na campanha eleitoral
revelando, além da identidade do doador, a origem dos recursos (artigo 21, §2º e 4º, da
resolução TSE nº 23.607/2019).
No que tange à argumentação de que o normativo do TSE está
transbordando os limites legais, trata-se de matéria que não foi arguída por ocasião do
recurso, de modo que se encontra, como visto, preclusa.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600237-31.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA
SILVA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS CHICARELLI VEREADOR -
EMBARGANTE: JOSE CARLOS CHICARELLI - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, CARLA QUEIROZ -
Num. 36922266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792

PR0087815, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36922266 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/06/2021 17:55:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061617551791800000036003792
mero do documento: 21061617551791800000036003792